Tribunal: TJMT
Processo: 1018972-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1018972-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no. 1024665-45.2021.8.11.0002, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, indeferiu o pedido de medida liminar que visava a apresentação do seguro-garantia para garantir e/ou suspender a exigibilidade dos débitos correspondente a “taxa para exame e verificação de projeto de Estação de Rádio Base”.
Em suas razões recursais, a Agravante afirma que a apresentação do seguro-garantia tem o condão de suspender a exigibilidade da referida taxa, pois o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro.
Assevera que, o valor cobrado pela Municipalidade a título de taxa para exame e verificação de projeto de instalação de ERB se mostra abusivo, desmedido e confiscatório, ou seja, ilegal e inconstitucional.
Forte nesses fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da Taxa de verificação de projeto até o trânsito em julgado da ação, determinando-se que se prossiga com a análise dos pedidos de alvará de instalação em andamento e os que futuramente serão protocolados.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, após análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, inclusive por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
No caso dos autos, a parte autora/Agravante não efetuou o depósito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautoriza a suspensão da dívida questionada na ação originária.
Em relação a garantia ofertada, cabe ressaltar que a fiança bancária ou seguro garantia não são admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, conforme se verifica do REsp 1.737.209-RO:
“TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. [...] 21. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice na compreensão de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro." Conclusão. 22. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas pela alínea a, e nessa parte provido. (STJ-REsp: 1737209 RO 2018/0094616-1, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 01/06/2021, Segunda Turma, data de Publicação: DJe 01/07/2021).
Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência recursal.
Informe o Magistrado a quo sobre o teor da presente decisão.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal.
Dê-se vista ao Parquet.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado